Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713254-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSÉ PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. AVALIAÇÃO JUSTA E BASEADA EM VALORES DO MERCADO ATUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu as impugnações e homologou o valor das avaliações. 1.1. Nesta sede recursal, o executado requer seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a violação aos termos dos artigos 870, parágrafo único; 872, caput e 873, inciso I, todos do CPC/2015, a fim de determinar nova avaliação do imóvel, por meio de perícia técnica. 2. Incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. 3. O laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 3.1. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 4. A elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação justa e baseada em valores do mercado atual, considerando a estimativa de mercado, sua localização, as condições particulares do imóvel, bem como metro quadrado. 5. A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil. 5.1. Jurisprudência: “(...) A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. (...)”. (07181802220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2021). 6. Agravo de instrumento improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo primeiro, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 870, 872, caput, e 873, inciso I, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a avaliação de bem imóvel demanda conhecimentos específicos e deve observar procedimentos e normas técnicas definidas pela ABNT. Assevera que deve ser determinada a realização de nova avaliação, ao argumento de não ter sido apresentada com o respectivo laudo no caso em exame. Acrescenta que não pode o imóvel penhorado ser submetido a ato expropriatório sem que a avaliação tenha sido realizada por meio de perícia técnica realizada por profissional habilitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID Num. 41773542 - Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão ID Num. 42880721 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.180.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ainda que superado tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, parágrafo primeiro, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma não deveria ser admitido o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 870, 872, caput, e 873, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação justa e baseada em valores do mercado atual” (ID Num. 37421466 - Pág. 16), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017